Tribunal: TJES
Processo: 0010000-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010000-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RILDO DE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EM NARCOTICO DENARC e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010000-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RILDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rildo de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O apelante foi preso após operação policial que apreendeu aproximadamente 1.068kg de maconha em imóvel por ele alugado. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, alegando que o imóvel havia sido sublocado a terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial foi lícito, dada a alegação de ausência de fundadas razões e base exclusiva em denúncia anônima; e (ii) saber se há provas suficientes de autoria delitiva para sustentar a condenação, considerando a negativa do réu e a tese de sublocação do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O crime de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito" é de natureza permanente, autorizando o ingresso policial sem mandado em situação de flagrante, desde que existam fundadas razões (Tema 280/STF). No caso, a ação foi precedida de investigação policial de aproximadamente trinta dias, vigilância (campana) que registrou a movimentação do réu, percepção de forte odor de droga e visualização dos entorpecentes pela janela em imóvel com aparência de abandono, configurando a justa causa necessária.

4. No mérito, a autoria e materialidade restaram comprovadas. A tese defensiva de sublocação do imóvel a um terceiro desconhecido ("Rafael") encontra-se isolada e desprovida de provas (art. 156 do CPP). Em contrapartida, o proprietário do imóvel confirmou que o contrato vigente era com o réu, que pagava os aluguéis pessoalmente e nunca comunicou a saída do local. Ademais, os depoimentos dos policiais são harmônicos e possuem fé pública, corroborados pela apreensão de documentos do réu no interior do depósito de drogas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RILDO DE OLIVEIRA, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime fechado
.

A defesa no id. 17133756, pugna para que seja reconhecida a NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL, em virtude da ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência, subsidiariamente, seja o apelante ABSOLVIDO por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Contrarrazões no id. 17212590, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17503320 por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010000-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RILDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 21 de novembro de 2022, no imóvel localizado na Rua Clovis Camargo, n° 716, Bairro Costa Dourada, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito drogas ilícitas, sem autorização, conforme consta no BU de fls. 11/12-v, Auto de Apreensão à fl. 19 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 181.

Depreende-se dos autos, que Rildo de Oliveira, ora denunciado, alugava o imóvel acima mencionado para utilizá-lo como depósito de drogas ilícitas, sendo que armazenava mais de uma tonelada da substância entorpecente conhecida como maconha, a qual ele distribuía para pontos de vendas de drogas da Grande Vitória.

Consta dos autos que, policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos receberam informações de que uma pessoa de prenome Rildo estaria acondicionando e distribuindo grande quantidade de maconha, na região metropolitana da Grande Vitória.

Assim, passaram a realizar investigação, por várias semanas, a fim de acompanharem as movimentações realizadas pelo suspeito; posteriormente identificado como Rildo de Oliveira, ora denunciado.

Desta forma, por inúmeras vezes, visualizaram o denunciado estacionando seus veículos em frente ao imóvel localizado na Rua Clovis Camargo, n° 716, Bairro Costa Dourada, Serra/ES, adentrando nele e saindo, logo em seguida, com sacolas aparentando conter tabletes e algumas caixas e seguia em seu veículo para regiões de ocorrência do tráfico de drogas.

Considerando a suspeita que lhe recaía, a equipe policial, no dia 21/11/2022, se dirigiu a aludida residência e, do portão de entrada, sentiram um forte odor da droga conhecida como maconha.

Em conversas com vizinhos, estes informaram que o local era inabitado, o que se constatava também pela condição de abandono que estava o quintal.

Assim, os policiais ingressaram no quintal do imóvel e, ao olharem pela janela de vidro, visualizaram uma grande quantidade de tabletes da substância entorpecente conhecida como maconha.

Ato contínuo, os policiais acessaram o interior do imóvel, que realmente era inabitado, sendo utilizado apenas para depósito das drogas, e arrecadaram todo o material encontrado, se tratando de, aproximadamente, 1.068kg (mil quilos e sessenta e oito gramas) da substância entorpecente conhecida como maconha, que estavam prensadas em tabletes.

Ademais, na residência foram localizados diversos recibos de pagamento, uma caderneta com anotações características de tráfico de drogas, uma balança industrial e um contrato de aluguel daquele imóvel em nome do ora denunciado.

Registra-se, que o proprietário do imóvel declarou que o alugava para Rildo de Oliveira, ora denunciado (termo de declaração à fl. 13).

Portanto, o denunciado voluntariamente e conscientemente, tinha em depósito o material ilícito apreendido, em pronta disponibilidade para fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, o denunciado RILDO DE OLIVEIRA infringiu as normas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RILDO DE OLIVEIRA, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime fechado
.

A defesa no id. 17133756, pugna para que seja reconhecida a NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL, em virtude da ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência, subsidiariamente, seja o apelante ABSOLVIDO por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa arguiu a ilicitude das provas, sustentando que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa, baseando-se apenas em denúncia anônima e suposto odor de drogas. Argumenta, ainda, que a estrutura do imóvel (muros altos) impediria a visualização do interior, conforme foto anexada às razões recursais.

A preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o ingresso forçado em domicílio sem mandado é lícito, mesmo à noite, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso em tela, diferentemente do alegado pela Defesa, a ação policial não se baseou em mera denúncia anônima ou "intuição".

O conjunto probatório demonstra a existência de elementos concretos e prévios que legitimaram a ação:

Investigação Prévia: Os policiais do DENARC realizaram diligências investigativas por cerca de 30 (trinta) dias antes da abordagem.

Monitoramento (Campana): Durante a vigilância, os agentes visualizaram o réu Rildo entrando e saindo do imóvel (que não era sua residência habitual) diversas vezes, carregando sacolas e caixas, dirigindo-se a pontos de tráfico.

Sinais Externos e Odor: No dia da apreensão, ao se aproximarem do imóvel — que aparentava estar inabitado/abandonado, com mato alto —, os policiais sentiram forte odor de maconha emanando do local, perceptível da calçada devido à gigantesca quantidade de droga armazenada (mais de uma tonelada).

Visualização: Os agentes relataram que, dada a situação de abandono e características do local, foi possível visualizar tabletes de droga e material de embalo através da janela/vidros.

A alegação defensiva de que o muro alto impediria a visão (foto de fls. 07 das razões) não infirma a legalidade do ato.

Primeiro, porque a fotografia é estática e não necessariamente reproduz as condições de visibilidade no dia dos fatos ou o ângulo de observação dos agentes.

Segundo, e mais importante, porque o odor característico de mais de uma tonelada de maconha, somado ao histórico de vigilância prévia e ao aspecto de imóvel inabitado, por si sós, constituem fundadas razões suficientes para caracterizar a justa causa exigida pelo STF.

Nesse sentido, transcrevo trecho esclarecedor do depoimento do Policial Civil Alexandre Magno Alves Ramos:

"(...) Que a diligência policial como um todo do trabalho policial envolvendo campana e levantamento de dados durou cerca de trinta dias; (...) QUE o depoente e os colegas sentiram o odor, pois era muito forte, em razão da quantidade de drogas; (...) QUE sentiram o odor quando estavam próximos do portão e também quando estavam próximos à janela; (...) QUE havia outros indícios que levavam a crer que ali havia grande quantidade de drogas"
.

Portanto, não houve violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal. A entrada foi legítima para cessar a prática de crime permanente, cuja materialidade restou confirmada pela apreensão da droga.

Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE

No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e sustentando que o réu havia sublocado o imóvel a um terceiro ("Rafael").

A materialidade é inconteste, comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico Definitivo (que confirmou 1.071,4 kg de maconha) e demais documentos anexos.

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

A tese de negativa de autoria baseada em uma suposta "sublocação" mostra-se frágil, isolada e desprovida de qualquer comprovação.

O réu, em seu interrogatório, limitou-se a dizer que sublocou a casa para um tal de "Rafael", sem fornecer sobrenome, contrato, contato ou qualquer dado que permitisse a identificação dessa pessoa.

Nos termos do art. 156 do CPP, cabe à defesa a prova da alegação que fizer.

Criar um álibi genérico sem lastro probatório não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, mormente quando confrontado com provas robustas em contrário.

Vejamos os elementos que incriminam o apelante:

Vínculo com o Imóvel: O proprietário do imóvel, Robson Lacerda Coelho, foi ouvido em juízo e desmentiu a versão do réu. Ele afirmou categoricamente que o contrato de locação estava vigente com Rildo, que este pagava os aluguéis em espécie pessoalmente e que jamais comunicou qualquer sublocação ou intenção de sair do imóvel.

Comportamento do Réu: A testemunha Robson relatou que, no dia da operação, ao ser avisado por vizinhos sobre movimentação estranha, ligou para Rildo. O réu, ao saber da presença de pessoas (policiais) no local, disse que não estava lá e, posteriormente, cortou contato com o proprietário, abandonando o imóvel e a mobília. Tal atitude é incompatível com a de um inocente que apenas sublocou o imóvel.

Documentos no Local: Dentro da casa utilizada como depósito ("bunker" do tráfico), foram encontrados o contrato de aluguel em nome de Rildo, recibos de pagamento e uma caderneta com anotações típicas de contabilidade do tráfico.

Depoimentos Policiais: Os agentes do DENARC foram uníssonos e coerentes. Confirmaram que Rildo era o alvo das investigações e que foi visto pessoalmente frequentando o imóvel e transportando volumes.

O Policial Civil João Gabriel de Oliveira Serrano declarou em juízo:

"QUE realizaram campanas no local; (...) QUE observaram o senhor RILDO chegando e saindo do imóvel em um veículo Saveiro, por vezes carregando volumes/sacolas; (...) QUE no local havia um contrato de aluguel em nome do senhor RILDO; (...) QUE visualizou o réu saindo com a droga (...)"
.

Vale ressaltar que o depoimento de policiais possui fé pública e relevante valor probatório, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

A Defesa alega que a polícia não fotografou o réu.

A ausência de registros fotográficos da campana não invalida a prova testemunhal direta dos agentes que realizaram a vigilância ocular.

O crime de tráfico, muitas vezes, exige ação rápida e discrição que nem sempre permitem a documentação fotográfica em tempo real sem comprometer a operação.

Ademais, a enorme quantidade de droga apreendida (mais de uma tonelada), aliada à balança industrial e à ausência de móveis e eletrodomésticos funcionais na casa (indicando que não servia para moradia, mas apenas para depósito), demonstra o profissionalismo e a dedicação do apelante à atividade ilícita.

Portanto, a versão do réu de que "passou a casa para um conhecido" é uma tentativa pueril de se eximir da responsabilidade, totalmente dissociada das provas dos autos.

O conjunto probatório é seguro e apto a manter o decreto condenatório.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Ainda que não objeto de impugnação específica profunda, reviso a dosimetria em atenção ao efeito devolutivo amplo da apelação.

1ª Fase: A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (06 anos e 08 meses), valorando-se negativamente os antecedentes (condenação anterior transitada em julgado) e a quantidade da droga (mais de 1 tonelada), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. O aumento é proporcional e devidamente fundamentado.

2ª Fase: Reconhecida corretamente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), elevando-se a pena em 1/6, alcançando 07 anos, 09 meses e 10 dias. Não há atenuantes.

3ª Fase: Não incidiram causas de aumento ou diminuição. Corretamente afastado o privilégio do §4º do art. 33, ante a reincidência e a dedicação a atividades criminosas comprovada pela vultosa apreensão.

O regime inicial fechado é o único adequado, dada a reincidência e o
quantum
da pena, bem como a gravidade concreta do delito (art. 33, §2º, 'a' e §3º, do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.